Tribunal: TJMT
Processo: 1022160-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022160-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA DE JESUS - CPF: 070.313.841-33 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), juizo da vara unica de araputanga (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022160-48.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEAN CARLOS PEREIRA DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Jean Carlos Pereira de Jesus contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, a quantidade de drogas apreendida e a suposta vinculação a organização criminosa baseada exclusivamente em denúncia anônima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, lastreada em elementos objetivos que demonstrem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP.

A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não autoriza, por si só, a imposição da prisão preventiva, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto.

A quantidade de drogas apreendida – sete porções pequenas de pasta-base de cocaína e uma porção pequena de maconha – não justifica, de forma isolada, a imposição da medida extrema, especialmente quando o paciente é primário, possui endereço fixo, não tem antecedentes e estava laborando no momento da prisão.

A alegação de envolvimento com organização criminosa, baseada exclusivamente em informação anônima, desacompanhada de qualquer elemento indiciário ou diligência investigativa subsequente, não constitui fundamentação idônea para o decreto prisional.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública, especialmente diante da ausência de periculosidade concreta e da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, não se admitindo fundamentação genérica ou baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 2. A apreensão de pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de antecedentes criminais, residência fixa e exercício de atividade lícita, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 3. Informações anônimas desacompanhadas de indícios minimamente consistentes não são suficientes para justificar a prisão preventiva por suposta vinculação a organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 310, II, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 441.101/SP; STJ, AgRg no RHC n. 184.214/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2023; TJMT, HC nº 1002420-75.2023.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 20.04.2023; TJMT, HC nº 1014228-87.2017.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 07.02.2018
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022160-48.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEAN CARLOS PEREIRA DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JEAN CARLOS PEREIRA DE JESUS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3)
“apesar da quantidade de drogas localizadas e a busca realizada na residência pela equipe policial, não foi encontrado nada que indicasse a integração em organização criminosa do paciente; pelo contrário, no momento da prisão, o paciente estava trabalhando, o que assevera que possuía ocupação lícita”
; 4) o paciente não possui condenação ou registro criminal, tem 20 anos de idade e foi preso no seu local de trabalho.

Requer a concessão da ordem para revogar a custódia preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, em plantão Judiciário.

As informações requisitadas foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022160-48.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em 3.7.2025, em vitude da apreensão de 7 porções pequenas de substância análogas à pasta-base de cocaína, 1 porção pequena de maconha, uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro.

Anoto que, até o momento, não consta nos autos de origem a informação oficial quanto à pesagem das substâncias entorpecentes apreendidas.

Consta dos autos que, na data referida, a Polícia Militar foi informada pela Agência Local de Inteligência (ALI) de que um imóvel situado no bairro João China estaria sendo utilizado como “cofre” de entorpecentes por integrantes do Comando Vermelho.

As equipes policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde foram recebidas por Valdirene, genitora do paciente, a qual negou conhecer indivíduo identificado pela alcunha de “Blackout”, bem como qualquer envolvimento de seu filho com práticas delituosas.

Com a autorização espontânea da sra. Valdirene, os policiais procederam à busca no quarto do paciente, ocasião em que localizaram um simulacro de arma de fogo, envolto em um pano, guardado no interior de uma gaveta do guarda-roupas. No interior de uma caixa de som, foram encontrados diversos invólucros contendo substâncias análogas à pasta-base de cocaína e maconha.

Na sequência, a sra. Valdirene informou que seu filho estaria trabalhando em uma obra, trajando camiseta de cor laranja e calça jeans.

Com base nas características fornecidas, outra equipe da Polícia Militar iniciou diligências, localizando o paciente nas dependências da empresa IMAPAL.

Na audiência de custódia [realizada em 6.7.2025], o juiz singular converteu o flagrante em prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“I – Da prisão em flagrante.

O suspeito foi autuado em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Da análise do feito, não se verifica a existência de vícios formais que possam acarretar a nulidade do auto de prisão.

Dessa forma, considerando que a situação concreta encontra correspondência com a previsão do art. 302, I, do Código de Processo Penal,
uma vez que os entorpecentes drogas foram encontradas em meio aos pertences pessoais do suspeito
, HOMOLOGO prisão em flagrante para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

(...)

No caso concreto, a segregação cautelar é medida que se impõe.

A materialidade e os indícios da autoria do delito estão demonstrados pelo boletim de ocorrência n. 2025.211217 (id. 199753973), pelo auto de exame de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 199753975), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Conforme se extrai dos autos, foram localizadas no quarto do autuado 07 (sete) grandes porções de substância análoga à pasta-base, 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo.

A quantidade expressiva de drogas apreendidas em conjunto com uma balança de precisão evidencia a finalidade de traficância.

Ademais, a pasta-base consiste em substância extremamente nociva à saúde, altamente viciante, o que denota a gravidade concreta da conduta e o estado de perigo gerado pela liberdade do suspeito.

Destaca-se, ainda, que segundo informações recebidas pela polícia, a residência do autuado estaria servindo como “cofre” de drogas para a facção Comando Vermelho, indiciando a ligação com a organização criminosa.

Nesse aspecto, a segregação cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

1 - Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante do autuado em PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 do Código de Processo Penal.”

A autoridade coatora fundamentou a decretação da custódia preventiva na gravidade concreta da conduta, sustentando que a quantidade de entorpecentes apreendida e a presença de elementos comumente associados à traficância [como balança de precisão e simulacro de arma], bem como os indícios de envolvimento do paciente com o Comando Vermelho, evidenciam a sua periculosidade e o risco à ordem pública.

Entretanto, embora os elementos coligidos aos autos sejam aptos a demonstrar a materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria, não se extrai, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da decretação da medida extrema, revelando-se adequada e suficiente, no caso concreto, a substituição por medidas cautelares alternativas.

Isso porque, além de não se tratar de apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente – limitando-se a 7 porções de pasta-base de cocaína e 1 porção de maconha –, o paciente é primário, sem registros criminais [ao menos não indicados no decreto prisional], possuí residência fixa, tem apenas 20 anos de idade e exercia atividade laborativa regular no momento da sua prisão, circunstâncias que afastam, por ora, a necessidade da custódia preventiva.

Outrossim,
“a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade” (STJ, HC 441.101/SP)”
(TJMT, HC n° 1002420-75.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/04/2023).

De mais a mais, a suposta vinculação do paciente a organização criminosa, mencionada exclusivamente com fundamento em informações anônimas repassadas à Polícia Militar, não se revela idônea para justificar medida constritiva, por carecer de qualquer elemento indiciário
minimamente
consistente ou de diligências investigativas subsequentes que pudessem corroborar tal afirmação, o que torna temerária sua utilização como fundamento para a decretação da custódia preventiva.

Se houvesse indícios minimamente consistentes da mencionada vinculação do paciente com organização criminosa, ele teria sido autuado e a prisão decretada também com fundamento no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 ou no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, e não apenas com base no tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, não se pode admitir, como justificativa para a adoção da medida extrema, a suposição de que a residência do paciente funcionaria como “cofre” de entorpecentes de facção criminosa, sobretudo quando a apreensão se limitou a 7 porções pequenas de substância análoga à pasta-base de cocaína e 1 porção pequena de maconha – quantidade que, por si só, não autoriza concluir, de forma automática, pela existência de vínculo com organização criminosa.

Nesse contexto,
“se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC n. 184.214/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27/11/2023).

Com efeito, a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do agente.

Colaciono ainda o seguinte julgado deste Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...),
fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
(...).”
(TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018).

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para substituir a custódia preventiva do paciente do JEAN CARLOS PEREIRA DE JESUS pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

Delego
ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

Desde já fica o Juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que com fundamentos concretos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025